Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-38.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013036-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAURO LUIZ MACARIO DA SILVA - CPF: 004.326.921-42 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM AVARIADA – DANO MATERIAL NÃO PRESUMIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CONSERTO OU COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA BAGAGEM – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A constatação de pequena avaria em bagagem, sem inutilizar seu uso e sem prova de tentativa de conserto ou reembolso, não caracteriza dano moral indenizável.

2.

A ausência de nota fiscal ou outro documento que comprove efetivamente o valor pago pela bagagem impede o reconhecimento do dano material, sendo insuficiente a apresentação de imagens e estimativa de preço. Pequenos danos à mala, sem comprometimento de sua funcionalidade, constituem mero dissabor, não configurando prejuízo extrapatrimonial.

3.

A conduta da companhia aérea não configura ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, nem enseja o dever de indenizar previsto nos arts. 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A sentença de primeiro grau aplica corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

LAURO LUIZ MACARIO DA SILVA
,
interpõe recurso inominado (Id. 291674384
)
, no qual pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de condenar companhia aérea por indenização por danos morais.

GOL LINHAS AÉREAS S.A., em contrarrazões (Id. 291674390), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025